Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-14.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROTESTO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES INDEVIDO. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO EXECESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto pela requerida, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “a) Declarar a inexistência dos débitos gerados em nome do autor contraídos após março de 2021; b) Condenar a ré nas obrigações de não efetuar novas cobranças em relação aos débitos discutidos nos autos e de não emitir novas faturas em nome do autor em relação ao imóvel objeto desta ação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 em caso de descumprimento após a intimação desta sentença; c) Condenar a ré no pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”.
2. A parte recorrente/requerida alega, em suas razões recursais, que a recorrida/requerente apenas indica que não reside no local do qual decorreu a cobrança, para comprovar a tese de ilegalidade dela. Diz que a recorrida/requerente não comprovou a existência do dano moral por ela sofrido, devendo os pedidos iniciais serem julgados improcedentes. Sustenta que, caso seja mantido a condenação em danos morais, sejam ele reduzidos para valores razoáveis, pois o valor de R$ 6.000,00 seria excessivo, e que nas particularidades e às circunstâncias do caso concreto, sensato seria a fixação para R$ 2.000,00(dois mil reais) o valor da referida indenização.
3. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 50813360).
4. Cumpre observar que a matéria discutida constitui relação de consumo e, devido à hipossuficiência do consumidor, necessário se faz a inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - CDC), assim como, o art. 6o, inciso VI, do referido Código prevê como direito básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, independentemente da existência de culpa, causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.
5. Consoante estabelece o art. 37, § 6o, da CF/1988, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, ou seja, responderão pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa (teoria do risco administrativo). Destarte, por expressa previsão constitucional e as disposições do CDC, a responsabilidade da concessionária de água e esgoto, pelos danos causados em decorrência das falhas na prestação dos seus serviços, é de natureza objetiva.
6. No caso dos autos, restou bem demonstrado que a recorrida/requerente teve seu nome protestado em 27/12/2022 (débito com vencimento em 25/08/2022 no valor de R$ 155,35, ID. 50813122 – Pág. 4) e inserido em cadastros de inadimplentes – SERASA (débito com vencimento em 25/08/2022 no valor de R$ 155,35, ID. 50813123 – Pág. 1/2) em razão de fatura que não deveria estar em seu nome. Veja-se que os documentos de ID. 50813122 – Pág. 1/2 comprovam que o recorrido pugnou pela extinção/suspensão do contrato de fornecimento de água em 16/03/2021, e que o documento foi conferido por preposto da recorrente em 16/06/2021. Em que pese a rescisão do contrato em março de 2021, entre agosto de 2022 e dezembro de 2022 a recorrente passou a cobrar as tarifas de água e esgoto em nome do recorrido/requerente.
7. Salienta-se que não há comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida/requerente, uma vez que a recorrente/requerida não demonstrou a existência de relação jurídica contratual no período indicado entre agosto e dezembro de 2022, tampouco da titularidade do imóvel, tudo a revelar ilegítima a cobrança perpetrada e o posterior protesto e inscrição no SERASA. Nesse sentido precedente deste eg. TJDFT: “[...] 9. A companhia ré/recorrente, por sua vez, não apresentou contrato, cópia dos documentos pessoais do autor/recorrido, solicitação do serviço de fornecimento de água e esgoto ou qualquer documento apto a demonstrar o consentimento do autor em realizar o negócio jurídico entre as partes, não se desincumbindo, portando, do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC). 10. Desse modo, conclui-se que as cobranças e o protesto do nome do autor/recorrido são indevidos[...].” (Acórdão 1614024, 07071875720218070019, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido outros julgados: (Acórdão 1748611, 07010944620238070007, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1720350, 07322292520228070003, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1698225, 07078241020228070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Configurada, portanto, a defeituosa prestação de serviço, bem como os danos dela decorrentes (ilícita cobrança e “negativação”), surge o dever de indenizar da recorrente/requerida (CDC, art. 14, § 3o, inciso II). Nesse sentido, o protesto indevido gera, por si só, a obrigação de indenizar e constitui dano moral “in re ipsa”, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (STJ, REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17.12.2008).
9. Resta avaliar, contudo, o valor fixado em sentença, conforme impugnação trazida pela recorrente em seu recurso inominado. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Sob tais critérios, a indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor.
10. A sentença de origem fixou a indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do consumidor no cadastro de inadimplentes e protesto, em R$ 6.000,00 (seis mil reais). É certo que o juízo de origem é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. É o que se verifica no caso dos autos.
11. Com efeito, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, reduzo o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Precedente desta 2a Turma Recursal: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. ERRO NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO IMÓVEL PELA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 7. Ainda que a situação vivenciada tenha causado indignação, frustração e uma imagem desabonadora para terceiros, não foram demonstradas particularidades capazes de provocar consequências mais gravosas ao recorrido do que aquelas decorrentes da inclusão indevida em cadastros de inadimplentes, devendo o valor arbitrado guardar similaridade com os valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais. 8. O valor arbitrado não guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, o que ocasiona o enriquecimento indevido da parte. Assim, considerados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as circunstâncias do fato, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas e o grau da ofensa moral e sua repercussão, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mais se adéqua à situação. 9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1681395, 07100106420228070020, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no PJe: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para reduzir a condenação por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
10. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.